Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO. BLOQUEIO DE VALORES EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORMAÇÃO CONVENCIMENTO DO JUÍZO.
1. O art. 145 do CC prevê que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
2. A constatação de vício de consentimento exige acurada análise das provas e dos fatos narrados, o que somente é possível em dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos.
3. O contrato assinado é identificado no cabeçalho como sendo Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, e pela assinatura do agravado, percebe-se que tem dificuldade na escrita, porém, não é possível afirmar que não teve plena ciência de que se tratava de consórcio e não de empréstimo comum.
4. Num juízo de cognição sumária e precária, não é possível deduzir a existência do vício na contratação do consórcio, sendo necessária a dilação probatória para verificação da verossimilhança do direito alegado, inclusive para que sejam demonstradas as condições em que o contrato foi assinado e se o contratante foi ludibriado a aceitar proposta diversa da pretendida.
5. Deu-se provimento ao recurso.